Tribunal: TJMT
Processo: 0005656-84.2017.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005656-84.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VAIRO MORAES DOS SANTOS - CPF: 075.529.178-65 (EMBARGANTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JUTALIA LOPES RODRIGUES - CPF: 202.794.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RODRIGUES DANTAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE SEU APELO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por VAIRO MORAES DOS SANTOS por meio da petição (ID 51791493), contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu em parte seu recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução ajuizados em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, bem como condenou o autor nas custas do processo e nos honorários advocatícios, este arbitrado em 10% dobre o valor atualizado do débito exequendo.

O Embargante alega que há contradição no acórdão, porquanto tendo ocorrido sucesso, ainda que parcial, no recurso interposto, por corolário lógico, mister sejam reduzidos proporcionalmente os honorários advocatícios arbitrados na instância singela, o que não foi devidamente observado por esta E. Turma Julgadora.

Alega que o acórdão foi omisso quanto à análise da nulidade referente à ausência de intimações dos executados quanto à decisão acerca da petição ofertando o bem indicado/ofertado pelos executados à penhora às fls. 40/41, qual seja, Penhora de Crédito do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no rosto dos autos no 96.03.014423-1, em trâmite na Justiça Federal em Campo Grande/MS para a qual deveria ter sido enviada carta precatória, mas que não teve decisão/despacho do juízo a quo.

Por fim, aduz omissão do decisum embargado decorrente da falta de pronunciamento quanto à alegação recursal de nulidade, eis que sequer consta os nomes dos patronos dos executados na capa dos autos do processo de execução e das publicações ocorridas na regular marcha processual, bem como de jamais terem sidos intimados os respectivos advogados dos executados de qualquer ato do processo.

Assim, requer o acolhimento dos Aclaratórios, para sanar a contradição e as omissões apontadas, a fim de que seja declarada a nulidade de todos os atos e decisões proferidas no feito, após decisão de fls. 48 dos autos de execução, por total ausência de intimações e até mesmo decisão imprescindível para a regular marcha processual, observando-se os princípios estatuídos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, nos artigos 272, § 2o, 280, 281, 283, todos do NCPC.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 52686494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 50750473), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu em parte o recurso de Apelação Cível interposto por VAIRO MORAES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução ajuizados em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, bem como condenou o autor nas custas do processo e nos honorários advocatícios, este arbitrado em 10% dobre o valor atualizado do débito exequendo, alega o Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Veja que este julgador, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pela reforma parcial da sentença e prover o apelo apenas no tocante ao veículo SEDAN/FIESTA 1.1 FLEX, PLACAS OAX 5245, por ser impenhorável.

Assim, tendo em vista que parte Exequente/Embargada decaiu de parte mínima do pedido do Executado/Embargante, deve a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios observar o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, e, por tanto, ficar a cargo do Embargante, não havendo se falar, sequer, em sucumbência recíproca.

Lado outro, não se verificam as omissões alegadas, principalmente porque o juízo a quo foi claro ao dispor que:

“Ademais, a alegação de nulidade deve ser formulada nos autos em que os atos processuais supostamente nulos foram praticados.

Igualmente, a insurgência em face da penhora on-line e da restrição RENAJUD também deve ser arguida por simples petição nos autos da execução, pois tais hipóteses, a teor do art. 917 do NCPC, não desafiam o manejo dos embargos à execução.

Porém, já que as matérias aqui discutidas serão, de qualquer forma, arguidas nos autos da execução, em observância ao princípio da economia processual, celeridade e cooperação do Juízo, passo a apreciá-las.

Diretamente ao ponto, não há falar em nulidade dos atos processuais praticados, pois de 20/03/2002 a 19/07/2017 não há sequer um ato decisório nos autos da execução, mas apenas certidões de impulso, expedição de ofícios, pedidos de suspensão do processo, juntadas de procurações/substabelecimentos e despachos de mero expediente (determinando a intimação do Exequente para dar andamento ao feito, para dar cumprimento à carta precatória, deferindo pedido de suspensão do processo, etc.).

Assim, considerando que durante todo esse tempo (mais de 15 anos) não foi praticado qualquer ato decisório nos autos da execução que causou prejuízo ao Embargante, não há se falar em declaração de nulidade (postulado pas de nullité sans grief).

No que se refere especificamente à penhora on-line e à restrição dos veículos, também não há nulidade, pois tais atos são praticados sem a prévia intimação do devedor, isto é, a legislação processual somente determina a intimação do devedor após a efetivação da penhora ou restrição.

(...)

Compulsando o caderno processual da ação executiva (apenso), observo que o Executado, ora Embargante, foi intimado pessoalmente tanto da penhora on-line quanto da restrição do veículo (fl. 170/apenso), portanto totalmente válidas os atos constritivos levados a efeito pelo juiz contemporâneo.”

Portanto, uma vez mantida a sentença nos tópicos sobre os quais a parte Embargada alega ter havido as omissões, resta subentendido que este julgador partilha do mesmo entendimento ali exarado.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020